Tribunal: STF
Processo: HC 217253
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.EXPLOSÃO. LATROCÍNIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.6.2022 por José Aparecido Santana e outros, advogados, em benefício de José Antônio da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.6.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 752.122/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso temporariamente, em 21.6.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no § 3º do art. 157 (latrocínio) e no caput do art. 251 (explosão) do Código Penal e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Narrou-se na decisão exarada pelo juízo da Primeira Vara Federal de Araçatuba/SP (Pedido de Prisão Temporária n. 5001176-47.2022.4.03.6107):



    “A representação policial está relacionada com as investigações em curso por meio do Inquérito Policial n. 2021.0063338-DPF/ARU/SP e Inquérito Policial n. 2021.0077049-DPF/ARU/SP (desmembramento), distribuídos a esta Vara Federal e registradas sob nº 5002095-70.2021.4.03.6107 e nº 5002589-32.2021.4.03.6107, respectivamente, em que se apuram a materialidade de todos os crimes que foram praticados nesta cidade de Araçatuba, no início da madrugada do dia 30 de agosto de 2021, quando várias pessoas (estima-se mais de 20 agentes em concurso) tomaram de assalto agências bancárias nesta cidade, sendo uma delas da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 



    Consta dos mencionados inquéritos policiais que estas pessoas estavam fortemente armadas, fizeram uso de sofisticado aparato tecnológico (rádios, drones e artefatos explosivos com acionamento por presença e à distâncias), restringiram a liberdade de várias pessoas que foram usadas como ‘escudo humano’; feriram várias dessas vítimas e, ainda, da violência resultou a morte de dois cidadãos desta cidade, além de outros atos violentos. 



    Argumenta a Autoridade Policial Federal que, não obstante todas as diligências que estão sendo realizadas, as medidas requeridas se mostram imprescindíveis para o êxito das investigações e para localização e identificação dos indivíduos desde a ação criminosa executada na cidade de Araçatuba/SP. 



    Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo deferimento das medidas – ID 252633006” (fl. 3, e-doc. 4). 



    3. Pleiteando a revogação da prisão temporária, a defesa impetrou, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o Habeas Corpus n. 5016401-95.2022.4.03.0000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Mauricio Kato em 24.6.2022. 



    4. Contra essa decisão precária impetrou-se o Habeas Corpus n. 752.122/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.6.2022, o Ministro João Otávio de Noronha indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ ANTONIO DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (HC n. 5016401-95.2022.4.03.0000). 



    O paciente foi preso temporariamente, em 21/6/2022, diante de representação da autoridade policial, em razão da suposta prática dos delitos descritos nos seguintes artigos: 2º da Lei n. 12.850/2013; 251 e 157, § 3º, II do Código Penal – relacionados aos roubos a agências bancárias em Araçatuba (SP), nas madrugadas dos dias 29 e 30/8/2021. 



    O decreto prisional fundou-se nos indícios de autoria e materialidade do delito bem como na gravidade da conduta, uma vez que fora praticada mediante uso de armas de altíssimo poder de fogo, de explosivos, com uso de aparato tecnológico e ainda utilizando pessoas como escudos humanos. 



    Impetrado writ na origem, a liminar foi indeferida pelo relator.



    A defesa aponta constrangimento ilegal, pois o paciente é idoso – 73 anos de idade –, possuidor de diversas comorbidades, pertence ao grupo de risco da covid-19 e faz uso de medicação diária. Afirma que a unidade prisional onde se encontra segregado informou que não dispõe da medicação do paciente, o que pode causar grande prejuízo à sua saúde. 



    Sustenta que o paciente nunca foi intimado nem mesmo a prestar esclarecimentos, sendo desnecessária sua prisão temporária.



    Requer a concessão de liminar para a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, em virtude da sua condição de idoso e portador de diversas comorbidades.



      É o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não apreciou o mérito do writ originário.



      A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019). 



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: (...)



    No caso, não se visualiza, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 10). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam ser o caso de mitigação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Alegam que “a prisão do paciente que fora decretada nos termos do artigo 1º, inc. III, alínea A da lei nº 7.960/89 não se coaduna com a realidade das investigações em curso, uma vez que os supostos fatos que se imputa ao paciente ocorreram em agosto de 2021, sendo a prisão temporária decretada pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara de Araçatuba – SP em 10 de junho de 2022. Assim, de plano já se vislumbra que a prisão não é contemporânea, sendo desnecessária, pois em momento algum o paciente apresentou quaisquer óbices a investigação policial em curso” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Salientam que “o paciente é primário, possui conduta social ilibada, é aposentado, tem residência fixa, possui setenta e três anos de idade e não se dedica a prática criminosa como meio de vida. Assim as condições pessoais do paciente, bem como seu quadro de saúde permite com a devida vênia que seja concedido a liberdade a ele com imposição das medidas cautelares e ou que ele seja colocado em prisão domiciliar a fim de que possa continuar seu tratamento médico” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que “o paciente está privado de medicamentos essenciais como insulina, pois segundo informou o diretor técnico de saúde a unidade prisional somente possui ‘espironolactona 50mg e AAS 100mg’. Logo é visível que a manutenção do Sr. José com 73 anos de idade, paciente com comorbidades e sem que lhe seja fornecido diariamente a medicação prescrita, provavelmente a prisão imposta terá efeitos limitados uma vez que a qualquer momento o pior com a vida do paciente pode acontecer, vez que a ausência de insulina pode levar o paciente ao coma” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressaltam que a jurisprudência deste Supremo Tribunal “é cristalina acerca da possibilidade de concessão de liberdade a pacientes de Habeas Corpus que se acharem doentes e ou debilitados fisicamente, bem como aqueles cuja manutenção no cárcere seja inviável devido ao uso constante de medicamentos não ofertados pelas unidades prisionais” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o exposto vem mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência, os impetrantes PLEITEAR que: 



    a) SEJA CONCEDIDO A LIMINAR, MESMO QUE DE OFÍCIO A FIM DE QUE O PACIENTE SEJA COLOCADO IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE COM OU SEM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Outrossim, não sendo esse o entendimento, seja deferido o direito a prisão domiciliar, expedindo com urgência o necessário à sua soltura ou transferência para prisão domiciliar.



    b) Seja afastado do caso em tela a aplicação da súmula dessa E. Corte – súmula 691, uma vez que restou provado não haver outros meios legais a fim de se conseguir a liberdade do paciente, ante os indeferimentos dos pedidos feitos as instâncias inferiores, sem que em tais decisões suas Excelências os Relatores tenham se debruçado quanto ao alegado da saúde debilitada do paciente e a ausência de tratamento médico no cárcere; 



    c) Seja ao final julgado o presente Habeas Corpus com a concessão da ordem, mesmo que de ofício para afastar em definitivo a prisão temporária imposta ao paciente, seja pela ausência de contemporaneidade da prisão, seja pela condição física e de saúde do Sr. José;



    d) Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, seja determinado que o Estado de São Paulo providencie enquanto o paciente estiver no cárcere toda a medicação prescrita na receita anexo e de maneira urgente, informando ao Juízo quais medicamentos não foram fornecidos” (sic, fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 752.122/PI, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que o mérito do Habeas Corpus n. 5016401-95.2022.4.03.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal regional.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional Federal não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. A prisão temporária do paciente foi decretada pelo juízo da Primeira Vara Federal de Araçatuba/SP (Pedido de Prisão Temporária n. 5001176-47.2022.4.03.6107), com os seguintes fundamentos:



    “A presente representação decorre da análise dos objetos apreendidos com autorização judicial nos autos n. 5002450-80.2021.403.6107. 



    Para fundamentar os pedidos, a Autoridade Policial Federal assim relatou o resultado das investigações que baseiam a representação: 



    Investigado: JOSÉ ANTONIO DA SILVA 



    As informações explanadas na Informação Policial (IPJ) nº 25/2022-UIP/DPF/ARU/SP e no Relatório de Inteligência Policial – Análise de Conteúdo de Telefone – 49/2022, indicam que JOSÉ ANTONIO DASILVA e seus filhos ALEX DE SOUZA SILVA e ROBERTO ANTÔNIO DA SILVA, participaram da célula criminosa ‘execução do roubo’. 



    Conforme relata a Autoridade Policial Federal: ‘A linha telefônica (19) 99633-7275 foi utilizada para habilitar dispositivos da empresa SEM PARAR com a fim de serem utilizados nos ônibus M.BENZ/OF 1318, placas LTZ 6294, M.BENZ/O 364 11R, placas CPV9689 e caminhões M.BENZ/L1113, placas AGM7848 e FORD/F600, placas CDM 4297, para deslocamento até a região de ARAÇATUBA/SP sendo todos esses veículos utilizados pela Organização Criminosa para obstruírem rodovias em torno do município de Araçatuba com a intenção de evitar reforço policial e evadirem-se após a ação criminosa’. 



    O telefone está cadastrado em nome de DIMAS JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA. A operadora Vivo informou que ao menos três números de IMEI foram relacionados ao número, no período compreendido entre 1/8/2021 a 26/1/2022: 350210629671490, 353456090987820 e 353456090995580, os quais, por sua vez, estão ligados a outros números de telefone. Dentre os números que utilizam um desses aparelhos de IMEI citados, está a conta o de número (19) 99606-6682, por meio da qual se estabeleceu contatos com os números (19) 98964-0011 e (19) 99549-2573, ambos cadastrados em nome de JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA. 



    A linha (19) 99606-6682 estabeleceu contato com o número (14) 4004-0001, pertencente ao Banco do Brasil. A instituição financeira informou que os registros da linha estão relacionados a JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA. A instituição financeira ainda informou que JOSÉ ANTONIO DA SILVA indicou outros números (19) 98964-0011, (19) 3325-2969 e (19) 99502-8240. 



    Há indícios de que JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA seria o responsável, em princípio, pela propriedade rural em Agudos/SP, onde foi registrado ponto de parada do trajeto ‘LUCIO A DOME’ da conta flaviogomes100895@gmail.com na plataforma Wikiloc, dados encontrados no aparelho tipo tablet, marca Samsung, modelo SM-T295, cor preta, SN R9WNB16VKTJ, IMEI 357035515413198, constante no Termo de Apreensão nº 4095181/2021. 



    Salienta a Autoridade Policial que o trajeto denominado ‘LUCIO A DOME’, muito provavelmente, faz referência à rota estabelecida pelos investigados que envolve o município de Luci(o)anópolis/SP e o Distrito de Domélia, vinculados à ação criminosa. 



    Ao dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão no imóvel, estavam presentes FABIANO LUIZ PRADO e sua companheira MÔNICA SOUZA DA SILVA. Na ocasião, FABIANO afirmou que a propriedade rural pertence ao sogro JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA e que ela seria transferida para MÔNICA. (…)



    1. Do Pedido de Prisão Temporária.



    Os requisitos da Prisão Temporária estão previstos no artigo 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 7.960/89, in verbis: (…)



    No âmbito do Inquérito Policial, a prisão temporária tem natureza de medida cautelar pessoal, que pode ser decretada quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando presentes elementos de convicção que demonstrem a autoria e participação em um dos crimes de que trata o inciso III do art. 1º da Lei 7.960, de 1989. 



    A imprescindibilidade a prisão temporária quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 1º da Lei nº 7.960/1989, está acolhida na jurisprudência consolidada do c. STJ – Superior Tribunal de Justiça: (…)



    Observadas essas premissas, passo a analisar o caso concreto dentro dos contornos determinados pela legislação. 



    Dos Indícios de Materialidade. 



    Consoante já registrado, apura-se no IPL 2021.0063338-DPF/ARU/SP fatos de especial gravidade, ocorrido nesta cidade de Araçatuba, tipificados, em tese, nos artigos 157, § 3º e 251, ambos do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850, de 2013. De acordo com a comunicação de prisão em flagrante (5002095-70.2021.4.03.6107), por volta das 23:50 do dia 29 de agosto e até por volta das 2:00 do dia 30 de agosto de 2021, um grupo ainda indeterminado de pessoas, mas em grande número, tomaram de assalto três agências bancárias, dentre elas a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Consta dos autos do inquérito mencionado, que as pessoas que, em tese, praticaram esses delitos, estavam fortemente armadas com armas de fogo de uso restrito e de altíssimo poder de fogo; que fizeram uso de sofisticado aparato tecnológico (rádios de comunicação e drones); romperam obstáculos com uso de explosivos; mantiveram pessoas em cárcere privado e as obrigaram a se portar como escudos humanos; instalaram complexos artefatos explosivos com acionamento por aproximação ou à distância com aparelhos celular e, ainda, deixaram um rastro de destruição e duas pessoas inocentes mortas. 



    A conduta violenta do bando armado foi narrada no depoimento prestado pelo policial militar RODRIGO DE SOUTO SILVA no IPL 2021.0063338-DPF/ARU/SP, donde se pode inferir, em tese, a subsunção ao disposto no tipo descrito na ‘c’ do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. (…)



    Portanto, os elementos até agora apresentados pela autoridade policial são aptos a demonstrar suficientemente, e em tese, a prática do crime de organização criminosa armada com armas de fogo de alto poder de destruição e, portanto, de uso restrito, ou de associação criminosa armada, bem como de vários crimes de roubos na mesa ocasião, dirigidos contra vítimas diversas, cujas violências dos atos praticados acarretaram a morte de ao menos duas pessoas, a tentativa de homicídio de outras três, o cárcere privado de outras tantas e a exposição a risco e à gravíssima ameaça de outras pessoas que foram usadas como escudos humanos e obrigadas a permanecer sobre os veículos em movimento, que foram usados pelos agentes infratores e que com eles trafegavam em alta velocidade pelas ruas de Araçatuba (SP). 



    Dentre os fatos investigados, ao menos em tese, está o crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do Código Penal); pelo emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 157, §2º-B, do Código Penal) e qualificado pelo resultado morte (art. 157, §3º, do Código Penal), ambos definidos como crime hediondos pela Lei n. 8.072, de 1990: (…)



    De acordo com o § 4º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, a prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. 



    Consoante se vê, os delitos investigados no IPL 2021.0063338-DPF/ARU/SP são daqueles em que é possível a decretação da prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias. 



    Os elementos de informação trazidos aos autos apontam pela probabilidade de os representados terem efetivamente tomado parte no grupo criminoso que praticou os fatos investigados. 



    De fato, da análise dos aparelhos telefônicos apreendidos, verificou-se que JOSÉ ANTONIO DA SILVA e seus filhos ALEX DE SOUZA SILVA, ROBERTO ANTONIO DA SILVA e MÔNICA SOUZA SILVA estão relacionados com o telefone celular utilizado para a aquisição do ‘sem parar’, instalados em veículos utilizados na ação criminosa. Além disso, a família tem a posse da propriedade rural utilizada como ponto de parada na fuga dos criminosos. (…)



    Em suma, pesam contra todos os representados elementos de convicção que indicam terem integrado o grupo armado que realizou os crimes investigados ou, ao menos, que tenham participado em alguma medida, pois há evidências quanto ao apoio logístico empreendido pelos investigados, proporcionando meios para o deslocamento dos veículos em apoio à organização criminosa, realização de bloqueios nas rodovias em torno do município de Araçatuba e contribuindo para a fuga. 



    Além dos indícios de materialidade e participação, entendo que a prisão temporária é a única forma de evitar que os representados atrapalhem as investigações. De fato, as provas coligidas evidenciam que a organização criminosa investigada é difusa, com divisões de tarefas, com poder econômico relevante, que usa de violência extrema, e que tem muitos integrantes, de modo que não há como impedir que os representados entrem em contato com outros possíveis integrantes ou destruam provas, senão por meio da prisão temporária. 



    Ademais, o depoimento de cada um deles, separadamente, é essencial para que sejam obtidos esclarecimentos sobre os fatos e identificação de coautores e partícipes dos crimes. 



    Em face do exposto, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 1º, incisos I e III, da Lei 7.960/1989 c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 8.072, de 1990, dos investigados: JOSÉ ANTONO DA SILVA, CPF 015.860.298-60; ALEX DE SOUZA SILVA, CPF 373.177.978-12, MÔNICA SOUZA SILVA, CPF 313.560.898-01; ROBERTO ANTONIO DA SILVA, CPF 802.039.909-78 e EUGÊNIO BEZERRA RODRIGUES, CPF: 028.363.493-60” (fls. 3-13, e-doc. 4).



    10. A gravidade concreta dos atos praticados, os indícios de participação do paciente na prática delitiva e a imprescindibilidade da custódia para o prosseguimento e a conclusão das investigações também foram realçados pelo Desembargador Mauricio Kato, Relator do Habeas Corpus n. 5016401-95.2022.4.03.0000, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao indeferir a medida liminar requerida naquela impetração: 



    “A prisão temporária é regulamentada pela Lei 7.960/1989 e pode ser decretada durante a fase de investigação do inquérito policial, principalmente para assegurar o sucesso das diligências.



    No caso dos autos, os pacientes tiveram a prisão temporária decretada, com base em fatos objeto de investigações em curso por meio do Inquérito Policial n. 2021.00770049-DPF/ARU/SP, distribuído ao Juízo Federal da 1ª Vara em Araçatuba/SP, sob n. 5002589-32.2021.4.03.6107/SP, objetivando a decretação da prisão temporária dos investigados José Antônio da Silva, Alex de Souza Silva; Mônica Souza Silva, Roberto Antonio da Silva e Eugênio Bezerra Rodrigues, com fulcro no artigo 1º, I ‘a’, ‘b’ e ‘l’ do inciso III, da Lei n. 7.960/1989, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 8.072/90; assim como a expedição de mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nos locais de residência dos investigados, incluindo as adjacências dos imóveis (tais como imóveis dos fundos ou conjugados), a fim de apreender documentos, computadores, aparelhos celulares e demais mídias, objetos, veículos, que sejam do interesse da investigação.



    Verifica-se que a autoridade impetrada deferiu o pedido de prisão temporária dos pacientes por entender presentes requisitos previstos no artigo 1º, incisos I e III, alínea ‘n’, da Lei nº 7.960/1989, isto é, a imprescindibilidade do cárcere cautelar para as investigações do Inquérito Policial em andamento, e a existência de fundadas razões de autoria ou participação do custodiado nos delitos investigados, cuja decisão encontra-se assim consignada (Id. 259392540): (…)



    As alegações dos impetrantes não têm o condão de afastar a incidência dos incisos I e III, alínea l, do art. 1º da Lei n. 7.960/89, os quais estabelecem que caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver fundadas razões, de acordo com as provas dos autos, de autoria ou participação do indiciado no crime de associação criminosa (CP, art. 288), cujo prazo se dará por 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, conforme § 4º do artigo 1º da Lei 8.079, alterado pela Lei11.464/2007.



    Não há constrangimento ilegal a reparar, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, está satisfatoriamente fundamentada em indicativos da necessidade de manutenção da constrição cautelar para a continuidade e conclusão das investigações. A autoridade impetrada demonstrou atenção às circunstâncias concretas, destacando em sua decisão, de forma pormenorizada, as diligências de que resultaram a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria delitiva contra os custodiados.



    Observa-se que as investigações apuram não só a participação direta de pessoas na prática do delito de roubo ocorrido na cidade de Araçatuba, em 30/8/2021, mas também a participação de pessoas em eventual organização criminosa que contribuíram de forma indireta para o apoio logístico da prática delitiva.



    Verifica-se dos autos que a autoridade policial apurou que a linha telefônica (19) 99633-7275, utilizada para habilitar dispositivos da empresa SEM PARAR com a fim de serem utilizados nos ônibus M.BENZ/OF 1318, placas LTZ 6294, M.BENZ/O 364 11R, placas CPV9689 e caminhões M.BENZ/L1113, placas AGM7848 e FORD/F600, placas CDM 4297, para deslocamento até a região de ARAÇATUBA/SP sendo todos esses veículos utilizados pela Organização Criminosa para obstruírem rodovias em torno do município de Araçatuba com a intenção de evitar reforço policial e evadirem-se após a ação criminosa, partiu de telefones – IMEIS 350210629671490, 353456090987820 e 353456090995580 – que mantiveram contato com dois telefones cadastrados em nome de José Antônio da Silva. Indicando, ainda, que as linhas telefônicas (19) 99606-6682, (19) 98964-0011, (19) 3325-2969 e (19) 99502-8240 estão relacionados a José Antônio da Silva.



    Igualmente, apontaram-se indícios de que José Antônio da Silva seria o responsável, em princípio, pela propriedade rural em Agudos/SP, onde foi registrado ponto de parada do trajeto ‘LUCIO A DOME’, com provável alusão à rota estabelecida pelos investigados que envolvem o município de Luci(o)anópolis/SP e o Distrito de Domélia, vinculados à ação criminosa, ora em testilha” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão temporária do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento nos indícios de materialidade e de participação do paciente na prática delitiva e na imprescindibilidade da prisão para a continuidade e conclusão das investigações. O magistrado de primeiro grau assentou que “as provas coligidas evidenciam que a organização criminosa investigada é difusa, com divisões de tarefas, com poder econômico relevante, que usa de violência extrema, e que tem muitos integrantes, de modo que não há como impedir que os representados entrem em contato com outros possíveis integrantes ou destruam provas, senão por meio da prisão temporária” (fl. 13, e-doc. 4).



    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório, para concluir demonstrados indícios de autoria ou participação do paciente na prática dos delitos imputados, além dos requisitos autorizadores da prisão temporária.



    Para rever os pressupostos da custódia cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. INC. VI DO § 2º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCS. I E III DO ART. 1º DA LEI N. 7.960/1989. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 178.567-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    INQUÉRITO – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE. O trancamento de inquérito surge excep